Tribunal: TJPA
Processo: 0806500-08.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806500-08.2022.8.14.0133

APELANTE: SUZANA CAMPOS DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SUZANA CAMPOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO "MINHA CASA MINHA VIDA". RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por SUZANA CAMPOS DOS SANTOS e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, em ação de indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida", reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais, afastando, contudo, a reparação por danos morais. A autora buscava a reparação integral, inclusive moral, e o banco alegava ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade civil, indeferimento da gratuidade de justiça e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) determinar se há direito à indenização por danos materiais e morais; e (iv) apurar a existência de culpa exclusiva de terceiros que afaste a responsabilidade do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando inexistem elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da autora, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

4.

A responsabilidade civil do agente financeiro, quando atua como representante do FAR e integrante da cadeia de fornecimento, é objetiva, conforme os arts. 12 e 14 do CDC e art. 927 do CC.

5.

Verificada a existência de vícios de construção mediante laudo técnico, a entrega de imóvel com defeitos estruturais enseja o dever de indenizar por danos materiais.

6.

A frustração do direito à moradia digna e a presença de vícios em imóvel popular adquiridos com expectativa legítima geram dano moral in re ipsa, dispensando prova de sofrimento concreto.

7.

O Banco do Brasil S/A, ao figurar como representante do vendedor e do FAR, integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para responder pelas falhas na construção.

8.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, pois a atuação do banco ultrapassa o papel de mero financiador, sendo ativo na execução e fiscalização da obra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte (autora); recurso desprovido (banco).

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil, na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos.

2.

A responsabilidade civil do agente financeiro, quando integrante da cadeia de fornecimento, é objetiva.

3.

A existência de vícios construtivos em imóvel popular enseja indenização por danos materiais e morais, sendo o dano moral presumido.

4.

A concessão da gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da modificação da situação econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406, 927; CPC, arts. 98, 99; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 12, 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, REsp nº 1.989.076/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2022; STJ, REsp nº 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.10.2012.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806500-08.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PA

RECURSO: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTE/APELADA:
SUZANA CAMPOS DOS SANTOS

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de indenização
proposta por
SUZANA CAMPOS DOS SANTOS
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
objetivando a reparação material e moral decorrente na falha da construção patrocinada pelo dito agente financeiro.

Sentença:
reconhecendo

a Instituição financeira como legítima, determinou que houvesse a reparação dos danos materiais percebidos com os vícios na construção da unidade habitacional, indeferindo, contudo, o pedido de dano moral.

Recurso:
de apelação cível por
BANCO DO BRASIL S/A
anunciando o desacerto da sentença ao argumento de que
a)
incorreção do deferimento de gratuidade de justiça à autora,
b)
inexiste responsabilidade civil no caso em comento,
c)
inexiste dano moral indenizável e
d)
ocorrência de culpa exclusiva de terceiro diante da ilegitimidade passiva.

Apelo
ainda por
SUZANA CAMPOS DOS SANTOS
anunciando a necessidade de condenação em danos morais pelo abalo psicológico sofrido.

Contraminuta:
apresentadas ao ID. 24171456 e 24171457.

Sob ID. 25744630, determinei a tramitação dos autos ao MP, cujo parecer foi juntado ao ID. 25895938.

Autos novamente conclusos ao gabinete em:
08 de abril de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0806500-08.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PA

RECURSO: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTE/APELADA: SUZANA CAMPOS DOS SANTOS

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço dos levantes.

São temas em debate:
a)
incorreção do deferimento de gratuidade de justiça à autora,
b)
existência ou não de responsabilidade civil no caso em comento,
c)
existência ou não de dano moral indenizável e
d)
análise da ocorrência de culpa exclusiva de terceiro diante de pretensa ilegitimidade.

1.

Da gratuidade de justiça. Inexistência de prova contrária;

Tendo em vista que a Requerente recebeu a benesse da gratuidade de justiça, a revogação desta condição de hipossuficiente só se dá aquando de modificação de situação fática, o que não ocorre nos autos em comento.

Estabelecido no artigo 98 e seguintes do Estatuto Processual Civil, a gratuidade processual almejada por pessoa natural marca-se pela importante presunção
juris tantum
de pobreza, que permite conceder ao necessitado processual a isenção de adimplemento forçoso das custas e despesas processuais mediante mera declaração de hipossuficiência.

Nesse raciocínio, leciona Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

De acordo com o caput do art. 98, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Sentido da lei reforçado e com redação melhorada na disposição do artigo 99, §2º, do Estatuto Processual Civil,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º (
omissis
).

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Além do mais, deferido o pedido, para que a benesse seja recalibrada há a premente necessidade de recomposição fática. Neste sentido, colho precedentes:

Uma vez concedido, o benefício pode ser revogado pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte adversa, nas hipóteses em que surgir elemento novo demonstrando situação financeira da parte que lhe permita pagar as custas, as despesas e/ou os honorários advocatícios. Confira-se: "6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo. [...]". (REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.).

Em sendo assim, a manutenção
– para esta ação –
é medida que se impõe
, uma vez que do que se colhe do acervo processual, o módico imóvel comprado não franqueia a compreensão de que a Requerente não seja pobre na forma da lei.

2.

Existência de responsabilidade civil.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Consta dos autos, parecer técnico elaborado nas dependências do apartamento, apurando os vícios existentes de construção, dentre os quais, enumero: infiltrações e

trincas de laje, infiltrações de esquadria e má instalação dos revestimentos cerâmicos agora desplacados.

Por esta razão, percebendo que houve entrega da unidade em desconformidade com a expectativa de duração para o bem imóvel em comento,
cristalina a ocorrência de ilícito civil que demanda reparação.

3.

Dever de reparação em dano material e moral.

3.1.

No que tange ao dano material.

Para que haja o dever de ser reparar patrimonialmente, é necessário que haja a prova da redução do acervo patrimonial do autor e/ou que haja frustração de legítima expectativa de ganho. Afirma-se então a existência de danos emergentes ou lucros cessantes.

Na hipótese, pelo orçamento apresentado ao ID. 24171415, a título de danos emergentes, a autora terá que desembolsar aproximadamente R$ 8.890,10 (oito mil oitocentos e noventa reais e dez centavos) para reparar a unidade imobiliária. Esse valor, saído da esfera patrimonial da autora, demanda recomposição, ainda que prévia.

Neste sentido, cito precedente deste próprio tribunal:

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025)

3.2.

No que tange ao dano moral e seu
quantum
.

No que tange ao abalo moral, para sua caracterização deve restar violada a subjetividade do consumidor em qualidade tal que demande, por sua vez, a respectiva reparação como forma de compensação do lesado e punição do lesante.

Rompe com a expectativa do consumidor que, compreendido em toda sua vulnerabilidade
– minha casa minha vida faixa 1 –
passa a perceber diversos defeitos de construção no imóvel que por anos anunciou como desejado.

De mais a mais, o direito à dignidade de moradia também se encontra violado quando o bem não possui condições de perfeita habitabilidade.

A partir do método bifásico de quantificação
[2]
, este c. Tribunal de Justiça, em casos símiles, estipulou que a indenização em casos tais, deve ser firmada no patamar de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste sentido, (pela responsabilidade e pelo
quantum
) colho precedente:

Tese de julgamento
:

1.

O Banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida é legitimado passivo em ações de indenização por vícios construtivos.

2.

A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803924-42.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025
)

Entendo, portanto que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar.

Os valores – dano moral e material – serão
corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24, na forma das súmulas nº 43, 54, 362 todas do STJ.

4.

Inexistência de culpa exclusiva de terceiro.

Não há que se falar, no caso em comento, de culpa exclusiva de terceiro diante da pretensa ilegitimidade passiva do Banco. Explico.

A compreensão jurisprudencial acerca do tema se estabilizou no sentido de que se o agente financeiro apenas figurar como mero disponibilizador de crédito –
como bancos de varejo, por exemplo –
não teria que se falar em responsabilidade.

Contudo, se a instituição financeira funcionasse como participante da cadeia de produção, seja elaborando o projeto, seja escolhido a construtora, promovendo a obra, inspecionando a construção e fiscalizando-a ou atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
atrai então para si a legitimidade.

O contrato de ID.
24171426
, demonstra que o Banco do Brasil funcionou como parte representante do
vendedor

e por tal razão atraiu para si a responsabilidade. Neste sentido ainda cito precedentes:

RECURSOS ESPECIAIS. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. SEGURADORA. AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE. 1. A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. 2. Nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada. Sua responsabilidade contratual diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato. A previsão contratual e regulamentar da fiscalização da obra pelo agente financeiro justifica-se em função de seu interesse em que o empréstimo seja utilizado para os fins descritos no contrato de mútuo, sendo de se ressaltar que o imóvel lhe é dado em garantia hipotecária. Precedentes da 4ª Turma. 3. Caso em que se alega, na inicial, que o projeto de engenharia foi concebido e aprovado pelo setor competente da CEF, prevendo o contrato, em favor da referida empresa pública, taxa de remuneração de 1% sobre os valores liberados ao agente promotor e também 2% de taxa de administração, além dos encargos financeiros do mútuo. Consta, ainda, do contrato a obrigação de que fosse colocada 'placa indicativa, em local visível, durante as obras, de que a construção está sendo executada com financiamento da CEF'. Causa de pedir deduzida na inicial que justifica a presença da referida empresa pública no polo passivo da relação processual. Responsabilidade da CEF e dos demais réus que deve ser aferida quando do exame do mérito da causa. 4. Recursos especiais parcialmente providos para reintegrar a CEF ao polo passivo da relação processual. Prejudicado o exame das demais questões.” (REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 31/10/2012)

Que se reforça em:

(AgRg no REsp 1.203.882/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/2/2013, g.n.), (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.941.838/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)
,
(AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022.).

(AgInt no CC n. 180.829/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 3/3/2022.).

Por tal razão o Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
não é terceiro à relação jurídica material, mas sim figura lesante que atrai responsabilização.

5.

Dispositivo.

Ante o exposto
, conheço de ambos os recursos e

1.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
SUZANA CAMPOS DOS SANTOS
condenando o agente financeiro ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, corrigidos e atualizados na forma da fundamentação.

2.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE
BANCO DO BRASIL S/A;

3.

Sucumbência integral por
BANCO DO BRASIL S/A.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ). Demais razões refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]
REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011 e REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011.

Belém, 28/05/2025